Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0731272-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELVIN COSTA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Trata-se de recurso inominado com pedido de concessão da tutela de urgência para que seja determinado o desbloqueio do cartão passe livre especial. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Não obstante a parte autora destacar o perigo do dano, visto que necessita do cartão passe livre especial PCD para se locomover por transporte público, pontue-se que não se constata, neste momento processual, a probabilidade do direito. Isso porque a suspensão do benefício por 12 meses foi precedida de regular processo administrativo para apuração das irregularidades, assegurado o contraditório e ampla defesa, que resultou na penalidade prevista em lei. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte autora para que esclareça se remanesce o interesse recursal, visto que consta no ID 64341215 pág. 200 a informação de que o cartão permaneceria suspenso até o dia 15/08/2024. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator